Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733320-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: NAPOLEAO BEZERRA FEITOSA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para a penhora do faturamento de empresa de propriedade do agravado. O patrimônio da empresa (pessoal jurídica) não se confunde com o patrimônio pessoal do agravado (pessoa física). Embora este último seja proprietário da empresa, esta parte do seu patrimônio está afetado de forma autônoma para consecução dos objetivos da empresa, nos termos do contrato ou estatuto social e do Código Civil. Os precedentes trazidos referem-se a penhora dos lucros entregues pela empresa aos seus sócios o que se distingue do pedido do agravante, pois não se trata de faturamento, mas do lucro distribuído. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022